Tribunal: TCU
Processo: 039.903/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 263/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas de Roraima - MPC/RR sobre possíveis irregularidades na contratação pelo Município de Caroebe/RR, mediante Dispensa de Licitação, da empresa H. T. de Lima Eireli-ME, CNPJ 29.972.168/0001-40, para prestação de serviços de sanitização de ambientes públicos internos e externos, nas ações de combate ao COVID-19 (peça 1), pelo valor de R$ 2.659.475,57. Considerando que o autor da representação não trouxe nenhum indício concernente a eventual irregularidade no certame, tendo apenas formulado "recomendação para que seja realizada auditoria para verificar a legalidade dos contratos" ; e Considerando que o MPC/RR não possui legitimidade para solicitar a realização de fiscalização, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e em arquivar o processo, após o encaminhamento de cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor do expediente, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 039.903/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caroebe - RR 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.